Tribunal: TJBA
Processo: 8014364-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014364-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL LIMA DE QUEIROZ Advogado(s): BRUNO BITENCOURT DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Luca Gabriel Lima de Queiroz em desfavor de Banco do Brasil S/A, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8200546-43.2025.8.05.0001, que indeferiu a gratuidade da justiça. Alega que a decisão foi subsidiada por argumentos incoerentes com a realidade fática atual, sendo direito constitucional, havendo prova que não tem condições de arcar com as custas processuais. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, sob o argumento de hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça é devido àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção juris tantum de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, admitindo, todavia, que o magistrado indefira o pedido quando presentes elementos que infirmem a alegação. No caso, os documentos juntados pela parte agravante indicam possuir meios de arcar com as custas processuais, não se verificando os pressupostos legais para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu. Tese: A presunção de insuficiência econômica da pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Legislação citada: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 21/02/2025; TJ-BA, AI n. 8052575-28.2023.8.05.0000, rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, j. 22/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.